Tribunal: TJDFT
Processo: 0752194-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. CITAÇÃO DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO (PAI). PAGAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível a citação da companheira do executado (pai) em execução de alimentos proposta pelos filhos para pague o débito exequendo, haja vista que não participou da relação processual que originou o título exequendo, sob pena de violação do devido processo legal, do princípio da ampla defesa e do contraditório.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "o regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa". (RE 1.869.720/DF, 27/4/2021, Terceira Turma do STJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 14/05/2021).
3. A companheira do executado pode, eventualmente, integrar a relação processual na qualidade de terceiro. São os bens do executado (pai) que respondem pela dívida da ação de alimentos dos exequentes (filhos) – sejam eles pessoais ou os que forem revertidos em proveito da nova família respeitada a meação.
4. Recurso conhecido e não provido.